Tribunal: TJMT
Processo: 1026145-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026145-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA. - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVANTE), CARLA CINTRA - CPF: 003.474.201-84 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BARROS SOARES - CPF: 020.948.581-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAR OS DESCONTOS NO HOLERITE DA AGRAVADA EM 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LINEAR DOS DESCONTOS DE TODOS OS PACTOS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS PACTUAÇÕES – DIVERSIDADE DE ORIGENS DOS EMPRÉSTIMOS – AUSENTE VERIFICAÇÃO DE PLANO DE EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM POR CONSIGNADOS - TEMA 1.085 DO STJ FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO.

Ainda que se verifique a extrapolação, a demanda por endividamento deve seguir rito próprio, com relação à ordem cronológica das pactuações, bem como de plano de pagamento.

Por força do Tema 1.085 do STJ, as prestações de contratos bancários cujos descontos não se dão de forma consignada, a priori não podem ser contabilizadas para limitação de margem.

II

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026145-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA.

AGRAVADA:

CARLA CINTRA.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA
contra a decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA N. 1031427-06.2023.8.11.0003, 3ª VARA CÍVEL DE RONDONOPOLIS/MT
ajuizada por
CARLA CINTRA
em desfavor do Agravante e de outras instituições financeiras, a qual concedeu a tutela provisória de urgência para
“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo parcialmente a tutela de urgência, para determinar que os requeridos limitem o desconto na conta da autora a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda.”.

Afirma a Agravante
“Ocorre que conforme dispõe o próprio art. 104-A, § 4º, I, do CDC, somente mediante a apresentação de um plano que respeite os parâmetros legais pela parte autora em ação de repactuação é que poderia haver, em tese, mediante contraditório, alguma “medida de dilação de prazo de pagamento e de redução de encargos” e tal apresentação deve ocorrer em audiência específica...

Assim, tanto à luz da legislação especial vigente quanto da jurisprudência, o atual Agravo de Instrumento deverá ser provido pela ausência de previsão para os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ou de minoração dos pagamentos ou de pagamento diverso do contratado, sob o rito dos art. 54-A e art. 104-A do CDC. De qualquer maneira, é fato que até o momento no qual a r. decisão de antecipação de tutela foi proferida não havia plano hígido algum nos autos de origem e sequer havia sido designada a audiência do art. 104-A CDC, o que deixa explícito, tal como já decidiu o magistrado a quo, que, de toda forma não estão presentes os requisitos legais dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, porque sequer existem provas sobre a totalidade da renda do Agravado e da totalidade das dívidas”.”

Assevera
“ao contrário do que restou dito na r. decisão, a tese do Agravado carece de plausibilidade e inexiste perigo de dano, tendo sido violados os art. 294, parágrafo único, art. 300 e art. 301, CPC/15, suscitados, porque o próprio Agravado juntou aos autos a cópia do contrato eletrônico, a “Cédula de Saque parcelado Bancário (“CCB”) Número da CCB”, sendo este um elemento concreto que contradiz a conclusão do douto magistrado de primeira instância que deixou de analisar tal documento. Os argumentos iniciais são completas inversões de valores jurídicos e de fatos, porque todas as informações processadas pelo Agravado foram fornecidas pelo próprio Agravado e delas constava a margem consignável que não violaria os direitos mínimos de subsistência do Agravado – com declaração do próprio atestando isso. Em verdade, a própria Agravada declarou que a contratação do cartão de benefício consignado não interferiria em sua subsistência e em seu mínimo existencial, sendo vedado que, pouco tempo depois, mobilize o argumento da violação da dignidade para pleitear repactuação da dívida junto ao Poder Judiciário. Veja-se a declaração tal como consta dos contratos por ela assinados”.”

A liminar fora deferida.

Apresentadas contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024